Tribunal: TJDFT
Processo: 0741611-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Face à interposição de agravo interno por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (id 20870025), intime-se a parte agravada, RAQUEL BATISTA COSTA DE OLIVEIRA, para apresentar sua resposta a este recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do recurso.